Tribunal: TJDFT
Processo: 0733277-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. DÉBITO EM CONTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. As rés, Banco BRB e Cartão BRB, ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$9.444,16 (nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), equivalente à dobra legal.
2. A recorrente/Banco BRB alega que a dívida foi regularmente constituída e que inexistem quantias a serem devolvidas ao autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 59302164).
3. E a recorrente/Cartão BRB sustenta que não foi demonstrada a má-fé do fornecedor a justificar a devolução em dobro. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a dobra legal (ID 59302159).
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em 2021 o autor cancelou os cartões de números finais 2107 e 2149 e os respectivos débitos foram transferidos, cobrados na fatura dos cartões “BRB Nação Fla” de números finais 6023 e 6015 (ID 59301633 - Pág. 1/4). O autor comprovou que pagou as dívidas dos cartões cancelados (ID 59301633 - Pág. 4/5), mas o pagamento não foi reconhecido e a mesma dívida foi cobrada na fatura dos cartões “BRB Nação Fla” com vencimento em 15/05/2022 (ID 59301633 - Pág. 5).
6. E impugnada a dívida pelo autor (ID 59301638 - Pág. 1/6), os valores foram novamente lançados na fatura vencida em 15/11/2022 (ID 59301634 - Pág. 1) e debitados na sua conta corrente (ID 59301636 - Pág. 1/21), mesmo depois da declaração de quitação de dívida emitida pela administradora de cartões (ID 59301637 - Pág. 1).
7. Destarte, em face do pagamento indevido e da hipótese de engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Assim, a incidência da regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a má-fé da empresa fornecedora, bastando que a sua conduta seja contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida de valores.
8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.